Tribunal: TJPA
Processo: 0802682-93.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802682-93.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: ANTONIO NETO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA PARCELA DO EMPRÉSTIMO. ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER LIMITE MÁXIMO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA A MULTA COMINADA, MANTENDO-SE A DECISÃO NOS DEMAIS TERMOS.

1. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Presentes os pressupostos legais ao deferimento da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente do autor.

3. As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica, devendo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade e ser limitada a um montante máximo que não configure enriquecimento indevido da outra parte.

4. Caso dos autos em que o valor das astreintes arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser limitado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes desta Corte.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ULIANÓPOLIS-PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0802682-93.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ANTÔNIO NETO DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. Num. 4842605), interposto por BANCO BRADESCO S.A, com pedido de
efeito suspensivo
, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito Da Vara Única da Comarca de Ulianópolis -Pa, exarada nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Processo nº 0000408-61.2019.8.14.0130) movida por ANTÔNIO NETO DA SILVA, a qual determinou que o Banco se
abstenha
de proceder a qualquer desconto no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa, fixada em R$500,00 (quinhentos reais) para cada desconto efetuado.

A Referida decisão teve por fundamento a afirmação do autor de que o contrato de empréstimo nº 0123320123702 foi realizado sem o seu consentimento, ou seja, de forma fraudulenta.

Transcrevo a parte dispositiva da predita decisão:

“Portanto, configurados, ainda que em cognição sumária, o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, concedo, liminarmente, a tutela de urgência pleiteada, na modalidade de antecipação de tutela, determinando o (a) requerido (a) que deixe de efetuar os descontos no benefício do (a) requerente, referente as parcelas do empréstimo. Tudo sob pena de multa (astreintes), no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto efetuado em desobediência à presente ordem.”

Inconformado, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs o presente Agravo de Instrumento (Id. 4842605).

Em síntese, no seu extenso arrazoado, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de afastar a aplicação da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão agravada; ou ainda a sua minoração, e extensão do prazo para cumprimento da liminar, e, ao final, o provimento do recurso.

Requer que as futuras intimações sejam publicadas necessariamente em nome da advogada da Dra. Karina de Almeida Batistuci OAB/PA 15.674 A, com endereço à Av. Getúlio Vargas nº 3-03, Vila Guedes de Azevedo, Bauru/SP, Cep 17017-000, sob pena de nulidade.

Em exame de cognição sumária (Id. Num.4860926),
indeferi

o pedido excepcional.

Determinei a expedição de ofício ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe do teor desta decisão, solicitando informações.

Por fim, intimação da parte agravada na forma da lei.

Sem contrarrazões, consoante a certidão de Id. Num. 5048527.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes se fazem os requisitos de admissibilidade.

Antecipo que com razão em parte o inconformismo aqui manifestado.

Na origem, a autora, ora agravada, ajuizou a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Processo nº 0000408-61.2019.8.14.0301) em face do Banco agravante, alegando desconhecer a contratação de empréstimo consignado do qual decorre os descontos da quantia de R$ 16,85 (dezesseis reis e oitenta e cinco centavos) de sua aposentadoria, sendo o valor do empréstimo de R$560,00 (quinhentos e sessenta reais).

Nessa toada, por não reconhecer a contratação requereu liminarmente a suspensão dos descontos, cancelamento do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A exordial vem corroborada com documentação que, analisada para fins de deferir o pedido de tutela antecipada postulada, foi proferida a decisão agravada que concedeu a tutela para determinar que o réu se
abstenha
de proceder a qualquer desconto no benefício previdenciário do autor, referente ao contrato objeto da demanda, sob pena de multa, fixada em valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada desconto efetuado.

De tal decisão, insurge-se o Banco réu.

Pois bem!

A controvérsia recursal cinge-se à ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (se abster a parte ré de cobrar as parcelas do empréstimo) e a desconstituição das astreintes.

Quanto à determinação de se abster a ré de cobrar os valores da parcela do empréstimo, entendo que a decisão não comporta reparos.

No caso concreto, tenho que estão preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, razão pela qual se mostra descabida a sua revogação, como pretende o banco agravante.

Com efeito, ao deferir a tutela o Magistrado a quo assim consignou (Id. Num. 24617075):

“Pelo art. 300, do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência haverá de ser concedida observando-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cuidam-se das consagradas ideias de ‘fumus boni juris’ e ‘periculum in mora’. Sabe-se que a averiguação destes elementos pode se dar em nível de cognição sumária, desnecessário juízo exauriente da matéria. Pois, do contrário, o propósito do instituo da tutela de urgência seria malogrado.

Quanto ao ‘fumus boni juris’, há de demonstrar que os descontos são indevidos. O caso dos autos versa sobre prova geral negativa, em especial, não ter feito o empréstimo que deu causa aos descontos. Tal comprovação, ante a sua natureza, é de dificílima demonstração, razão pela qual foi doutrinariamente denominada de diabólica.

Logo, não resta outra saída senão conferir credibilidade ao relatado na petição inicial, no sentido de que o(a)requerente não celebrou a avença, e que os débitos não possuem razão de ser.

Destarte, a existência do débito está por demais obscura, o que compromete a licitude da cobrança.

(...)

Isto posto, tomo por satisfeito o ‘fumus boni juris’.

Acerca do ‘periculum in mora’. Certamente, tais cobranças afetam de modo significativo as finanças do (a)requerente, haja vista sua módica condição financeira.

De outro lado não constato a ocorrência de ‘ periculum in mora’ inverso. Caso comprovada a exigibilidade da cobrança, esta seguirá seu curso.

Portanto, configurados, ainda que em cognição sumária, o ‘fumus boni juris’ e o ‘periculum in mora’, concedo, liminarmente, a tutela de urgência pleiteada, na modalidade de antecipação de tutela, determinando o (a) requerido (a) que deixe de efetuar os descontos no benefício do (a) requerente, referente as parcelas do empréstimo. Tudo sob pena de multa (astreintes), no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto efetuado em desobediência à presente ordem.”

Portanto, a veracidade das alegações e a suposta contratação do empréstimo por terceiro somente poderá ser avaliada no decorrer da instrução processual.

De outra banda, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está consubstanciado nos prejuízos inerentes aos descontos que vêm sendo efetuados na conta corrente do autor.

Ademais, a manutenção da suspensão dos descontos não causará qualquer prejuízo à parte agravante, que poderá reativá-los caso comprove a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos.

Quanto à fixação de multa na origem, tenho que parcial razão assiste ao agravante.

Sabe-se que as astreintes se caracterizam como verdadeira pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento de decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível com a obrigação, fixado pelo magistrado.

É consabido que a jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado no sentido de permitir a aplicação da multa diária (ou astreintes) em casos como o presente.

Consultando os autos principais na origem, verifico que o objeto de lide é um contrato de empréstimo consignado registrado sob o número 0123320123702, no valor de R$560,00 (quinhentos e sessenta reais), de 72 parcelas no valor de R$ 16,85 (dezesseis reais e oitenta e cinco centavos).

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo,
ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero a quantia (R$500,00), apropriada e satisfatória para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, eis que estipulada para cada desconto efetuado.

Entendo, ainda, pela viabilidade do estabelecimento de um valor limite da multa fixada, o qual arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais), por reputá-lo adequado à espécie e em consonância com a jurisprudência desta Corte em casos semelhantes, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO
. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA INAUDITA ALTERA PARTE. TESE RECURSAL DE LEGALIDADE DOS DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL QUE NÃO AFASTA O PERICULUM IN MORA. SUSTAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM QUE O AUTOR PERCEBE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
ASTREINTES. MULTA DIÁRIA COMINADA EM R$ 500,00 ATÉ O LIMITE DE R$ 10.000,00. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. “(3895310, 3895310, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-10-27).”

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO. O MAGISTRADO DEFERIU A TUTELA DETERMINANDO QUE O AGRAVANTE SUSPENDA AS COBRANÇAS REFERENTES AO CONTRATO QUESTIONADO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO IMPORTE DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS). DECISÃO PARCIALEMTE CORRETA. A MULTA É UM ATO LEGAL USADO PARA FINS DE COMPELIR O RÉU A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. PORÉM, DEVE-SE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
ENTENDO SER MAIS PRUDENTE FIXAR O LIMITE EM R$10.000,00
(DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (4124448, 4124448, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-11-17, Publicado em 2020-12-10)

Com essas considerações, voto no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para fixar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como limite máximo das astreintes, mantendo a decisão recorrida em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 12 de julho de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 02/08/2021